Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706188-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GOMES DE GODOI, RHANIERIC GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRUNA MARIA CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELENA GOMES DE GODOI e RHANIERIC GOMES DA SILVA em face de BRUNA MARIA CHAGAS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0732395-68.2019.8.07.0001, entendeu por nada a prover quanto ao pedido da Executada em face da preclusão da matéria. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68997508): Ao que pese as alegações do devedor ao ID 224681350, vejo que o tema ali tratado já foi alvo da Decisão de ID 61484176. Destarte, nada a prover nesse sentido. Do exposto, PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da PRODEF (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, CNPJ N. 09.396.049/0001-80 Conta bancária n. 013.251-7, Agência n. 100, Banco de Brasília S/A (BRB), código 070, no valor de R$ 15.855,15, conforme ID 148810967. Do montante remanescente, este deverá ser alvo de alvará de levantamento de valores em favor da primeira exequente. Registro, desde já, que o valor devido à Defensoria Pública do Distrito Federal, como credora, encontra-se satisfeito por meio do levantamento dos valores acima descritos, restando, apenas, a primeira credora. Cumprido o acima exposto, INTIME-SE o credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como para que indique bens passíveis de penhora. Os Agravantes alegam que: 1) se trata de processo oriundo dos autos físicos 2015.01.1.108044-0, em que a Agravada Bruna e seu ex-companheiro Rodrigo Carlos ajuizaram cumprimentos de sentenças em autos distintos, apesar de derivarem de um só; 2) cada parte pleiteou integralmente os valores de condenação sem observar a cota de meação; 3) requereu a apresentação de planilha pela Agravada considerando as decisões nos autos conexos 0717193-51.2019.8.07.0001, Acórdão 1308421 e Acórdão 1276078, ou seja, a porcentagem de honorários advocatícios sobre 50% do valor requerido na inicial, com a exclusão de multas do art. 523, § 1o do CPC; 4) o Juízo de origem indeferiu o pedido entendendo que a matéria já havia sido analisada nos autos, mesmo estando provado o claro enriquecimento sem causa da agravada e da Defensoria patrocinadora da causa; 5) desde o início iniciado o cumprimento de sentença com valor ERRADO (cobrando tudo quando era metade porque não havia respeitado a meação), notório que todos os demais acessórios, como honorários advocatícios também estavam errados pois é percentagem do valor que se cobra; 6) tal falha foi corrigida nos autos n. 0717193-51.2019.8.07.0001, com exclusão das multas do art. 523, §1o do CPC e correção do valor percentual a título de honorários advocatícios, contudo, não houve manifestação judicial neste sentido nos autos de origem. Requerem que seja deferido em caráter liminar a suspensão do processo na origem até o julgamento deste Agravo. Ao final, pedem que o presente recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida para que seja deferida a apresentação de planilha pela agravada considerando todo o decidido nos autos conexos 0717193-51.2019.8.07.0001, Acórdão 1308421, Acórdão 1276078, ou seja na porcentagem de honorários advocatícios sobre o valor de 50% do que requerera na inicial, com a exclusão de multas do art.523, parágrafo 1o do CPC. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 68997923). DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em que pese os argumentos dos Agravantes, eles se limitaram a requerer que fosse deferido em caráter liminar a suspensão do processo na origem até o julgamento deste Agravo, sem ao menos mencionar os requisitos para sua concessão. Sequer reportam-se à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apontando um prejuízo significativo que porventura viriam a sofrer ou dano iminente e concreto. Ou ainda, não demonstraram a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, são requisitos que devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025 16:18:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador